Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada (art. 537 do Código de Processo Civil – CPC).
3. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.
4. Para o Superior Tribunal de Justiça-STJ, a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial e não o valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor (3a Turma, AgInt no AREsp 1.696.617/SP, j. 15/03/2021).
5. Na hipótese, a agravada teve seu salário retido integralmente pela instituição bancária. O juízo determinou a devolução dos valores descontados indevidamente, a qual não foi cumprida tempestivamente pelo agravante, que se limitou a lançar a anotação contábil de estorno sem a efetiva disponibilização dos valores. A decisão que reconheceu a exigibilidade da multa deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.